Tribunal: TJDFT
Processo: 0747186-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos descontos decorrentes de contrato bancário, sob alegação de contratação fraudulenta perpetrada por terceiros, mediante contato via aplicativo de mensagens e posterior transferência dos valores a empresa estranha à relação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos bancários, diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A alegação de fraude bancária, atribuída a terceiros, demanda apuração aprofundada acerca da regularidade da contratação e da eventual participação de prepostos da instituição financeira.
5. A documentação apresentada revela, em juízo de cognição sumária, apenas a formalização do contrato, a transferência dos valores e comunicações unilaterais, insuficientes para comprovar, de plano, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário.
6. A análise da responsabilidade da instituição financeira, em casos de suposta fraude, exige a instauração do contraditório e a adequada dilação probatória, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
7. A antecipação dos efeitos da tutela, nas circunstâncias, configuraria indevida antecipação do mérito, sem a necessária segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de fraude bancária na contratação de empréstimo exige contraditório e dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos sem prova inequívoca da irregularidade.
2. A ausência de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito impede o deferimento de tutela provisória em sede de cognição sumária.